Tribunal: TJBA
Processo: 0796616-51.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0796616-51.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LUIZ CAETANO MONIZ BARRETO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE LUIZ CAETANO MONIZ BARRETO, representado por sua inventariante Sra. TÂNIA MARIA MOTTA MONIZ BARRETO. Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE ESPÓLIO. ENTE DESPERSONALIZADO. NECESSÁRIA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE OU HERDEIROS DO ESPÓLIO. DESPACHO DETERMINANDO A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0796616-51.2018.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2026 PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA